Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar nulo o contrato de no 21170000241883; b) declarar inexistente o débito decorrente do referido contrato; c) condenar a empresa ré a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa; e, por fim, d) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a empresa recorrente alega a ausência de má-fé em sua conduta e inexistência de danos morais na hipótese em apreço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos a redução do valor relativo aos danos morais arbitrados. Contrarrazões apresentadas (ID 16561543).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, cabe destacar que a nulidade do contrato e a consequente inscrição indevida em cadastro de inadimplentes são fatos incontroversos nos autos, tendo sido confessados pela recorrente, que afirmou a ocorrência de erro sistêmico (ID 16561515). Os fatos descritos por si geram ao recorrido direito à indenização por todos os danos lhe causados.
4. Uma vez comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais) para atender a todos os critérios supramencionados. Observa-se que no caso em tela o autor não demonstra a ocorrência de qualquer ato ou acontecimento, a não ser a própria negativação, para justificar o valor arbitrado. Ademais, a indenização por dano moral não deve servir para compensar eventual ocorrência de dano material. No mais, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.
6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização pelo dano moral para R$3.000,00, mantendo-se os demais termos.
7. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.